Tribunal: TJBA
Processo: 8014002-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014002-54.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MOISES OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR POLUIÇÃO SONORA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município do Salvador/BA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Moises Oliveira Silva, no valor de R$ 2.686,36, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC); e (ii) se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 aplicam-se à execução fiscal de multa por infração administrativa decorrente do exercício do poder de polícia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar rejeitada. A eventual violação ao princípio da não surpresa resta superada pelo contraditório postergado, exercido nas razões de apelação, sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos dos arts. 282, §1º, e 1.013 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.934.054/RJ). 4. Natureza não tributária do crédito. A multa executada foi imposta pela SEDUR em razão de infração à Lei Municipal 5.354/98 (poluição sonora), constituindo crédito não tributário nos termos do art. 39, §2º, da Lei 4.320/64, decorrente do exercício regular do poder de polícia administrativa. 5. Inaplicabilidade do Tema 1.184/STF. O precedente vinculante do STF e a Resolução CNJ 547/2024 destinam-se primordialmente a execuções fiscais de créditos tributários de baixo valor. A extensão analógica às multas administrativas esvaziaria o caráter sancionatório, pedagógico e dissuasório do poder de polícia, tornando inócua a tutela da ordem pública e do meio ambiente urbano (art. 225, CF). 6. Interesse de agir configurado. A cobrança judicial de multa por poluição sonora não se avalia exclusivamente pelo montante executado, mas também pelo caráter educativo e pela efetividade do poder sancionatório municipal, razão pela qual subsiste o interesse processual do ente público. Precedentes: TJBA, AC 8059204-54.2019.8.05.0001; TRF-5, AC 0000185-41.2016.4.05.8103. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8014002-54.2019.8.05.0001, em que figura como apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA, e como apelado, MOISES OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto do Relator.